Tribunal: TJDFT
Processo: 0739298-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARTIDO POLÍTICO. INVALIDADE DE ATO INTRAPARTIDÁRIO. PLENÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO. ANÁLISE DA PRESENÇA DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. No caso, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, não há a demonstração da probabilidade do direito do autor para que seja considerada a validade de ato intrapartidário, de modo que a situação tratada nos autos demanda dilação probatória e submissão ao contraditório, a fim de que seja viável a análise se há ou não elementos que demonstrem a correção ou incorreção da invalidade da Plenária no 1082.
3. Não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.